Tribunal: STF
Processo: RE 433478
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. TETO DE REMUNERAÇÃO.
 MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
2.      Ex-combatente. Pensão especial.
Teto de remuneração. Constituição do Brasil, artigo 37, XI. Fixação
de subsídio. Inexistência de lei específica. Vulneração do preceito
constitucional. Impossibilidade.
3.      Leis n. 4.297/63 e n. 5.698/71
e Decreto n. 2.172/97. Fixação do teto remuneratório. Violação do
dispositivo da Constituição do Brasil a partir da interpretação de
disposições de legislação infraconstitucional. Inviabilidade do
recurso extraordinário.
        Agravo regimental não provido.